Tribunal: TJSP
Processo: 0100801-20.2009.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA - APELAÇÕES DAS REQUERIDAS E RECURSO ADESIVO DOS REQUERENTES – JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Ação visando reparação de danos materiais e morais devido aos transtornos suportados pelos requerentes após impedimento de embarque de menor em vôo para retorno de férias

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA - APELAÇÕES DAS REQUERIDAS E RECURSO ADESIVO DOS REQUERENTES – JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Ação visando reparação de danos materiais e morais devido aos transtornos suportados pelos requerentes após impedimento de embarque de menor em vôo para retorno de férias transcorridas em país estrangeiro. Má prestação de serviços decorrente da alteração do pacote de viagem e da prática de overbooking. Julgamento de parcial procedência dos pedidos condenatórios, condenadas solidariamente a agência de viagem e a companhia aérea a reparação de danos materiais e morais. Acolhimento de recurso especial interposto pela companhia aérea, determinada a declaração do julgado sob enfoque da prescrição do direito ( prazo bienal ) e aplicação de tratado internacional ( Convenções de Montreal e Varsóvia ) em detrimento à legislação infraconstitucional ( Código de Defesa do Consumidor ). Retratação necessária, declarando-se a aplicação ao caso dos tratados internacionais, expirado o prazo prescricional inserto no artigo 35 da Convenção de Montreal, ademais de inaplicável a condenação moral pretendida pelos requerentes, julgando-se improcedente a ação tocante a requerida companhia aérea, com readeaquação do ônus sucumbencial. No mais, mantida a condenação em desfavor da correquerida agência de viagem, nos termos do Acórdão. Procedência parcial. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente a demanda em face da correquerida American Airlines, sem a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0100801-20.2009.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que são
apelantes/apelados ASSETUR ASSESSORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA e
AMERICAN AIRLINES INC, são apelados/apelantes CLAUDIA BARCELLOS
BORTOLINI MISSIATTO (REPRESENTANDO MENOR(ES)), ANA BEATRIZ
BORTOLINI MISSIATTO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), CAMILA MARIA
FERREIRA DOS SANTOS MISSIATTO (REPRESENTANDO MENOR(ES)), JOSE
EDUARDO FERREIRA MISSIATTO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE),
ESTEFÂNIA MISSIATTO VIVIANI e EMILENE MISSIATTO VIVIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara Extraordinária de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: em
observância a decisão proferida em Recurso Especial, deram provimento ao recurso
de apelação, por votação unânime, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI CHICUTA
(Presidente sem voto), FELIPE FERREIRA E RUY COPPOLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0100801-20.2009.8.26.0547 -Voto no
2
Recurso de Apelação no. 0100801-20.2009.826.0547.
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro.
01a Vara Cível.
Processo no 0100801-20.2009.826.0547.
Prolator ( a ): Juíza Nélia Aparecida Toledo Azevedo.
Apelante ( s ): Assetur Assessoria em Viagens e Turismo; American
Airlines Inc; Cláudia Barcellos Bortolini Missiatto e outros.
Apelado ( s ): Assetur Assessoria em Viagens e Turismo; American
Airlines Inc; Cláudia Barcellos Bortolini Missiatto e outros.

VOTO No 39.068/2020.--
RECURSO
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM -
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO
DE COBRANÇA - APELAÇÕES DAS REQUERIDAS E
RECURSO ADESIVO DOS REQUERENTES – JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. Ação visando reparação de danos materiais e
morais devido aos transtornos suportados pelos requerentes após
impedimento de embarque de menor em vôo para retorno de férias
transcorridas em país estrangeiro. Má prestação de serviços
decorrente da alteração do pacote de viagem e da prática de
overbooking. Julgamento de parcial procedência dos pedidos
condenatórios, condenadas solidariamente a agência de viagem e a
companhia aérea a reparação de danos materiais e morais.
Acolhimento de recurso especial interposto pela companhia aérea,
determinada a declaração do julgado sob enfoque da prescrição do
direito ( prazo bienal ) e aplicação de tratado internacional (
Convenções de Montreal e Varsóvia ) em detrimento à legislação
infraconstitucional ( Código de Defesa do Consumidor ).
Retratação necessária, declarando-se a aplicação ao caso dos
tratados internacionais, expirado o prazo prescricional inserto no
artigo 35 da Convenção de Montreal, ademais de inaplicável a
condenação moral pretendida pelos requerentes, julgando-se
improcedente a ação tocante a requerida companhia aérea, com
readeaquação do ônus sucumbencial. No mais, mantida a
condenação em desfavor da correquerida agência de viagem, nos
termos do Acórdão. Procedência parcial. Sentença parcialmente
reformada para julgar improcedente a demanda em face da
correquerida American Airlines, sem a majoração prevista no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0100801-20.2009.8.26.0547 -Voto no
3
Trata-se de apelações tiradas contra
a respeitável sentença de folhas 188 usque 198, cujo relatório ora
adoto, que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação de danos materiais e morais movida por
CLÁUDIA BARCELLOS BORTONILI MISSIATTO, ANA BEATRIZ
BORTOLINI MISSIATTO, CAMILA MARIA FERREIRA DOS
SANTOS MISSIATTO, JOSÉ EDUARDO FERREIRA MISSIATTO,
ESTEFÂNIA MISSIATTO VIVIANI e EMILENE MISSIATTO
VIVIANI contra ASSETUR ASSESSORIA EM VIAGENS E TURISMO
LIMITADA ( denunciante ) e AMERICAN AIRLINES INC (
litisdenunciada ), condenando solidariamente as demandadas ao
pagamento de danos materiais de R$ 650,00 ( seiscentos reais ) e
danos morais de R$ 72.000,00 ( setenta e dois mil reais ) a favor dos
demandantes, com juros moratórios do arbitramento, dados os
transtornos causados pelo impedimento de embarque da menor
Emilene, quando do retorno de viagem de férias aos Estados Unidos,
em função de excesso de passageiros ( overbooking ). As
demandadas ficaram incumbidas de custear as despesas processuais,
sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
Interpostos embargos de declaraão de
ASSETUR ASSESSORIA EM VIAGENS E TURISMO LIMITADA (
folhas 204/205 ) foram eles rejeitados, ( folha 233/234 ).
Inconformadas, recorrem ambas as
partes.
A
requerida
litisdenunciada
AMERICAN AIRLINES INC objetivando a reforma do julgado (
folhas 208/229 ). Defende, preliminarmente, a decadência do direito
dos requerentes, eis que a matéria objeto do litígio envolve direito
aéreo, o que é regido pela Convenção de Montreal, da qual o Brasil
é signatário, cujo artigo 35 estabelece que o prazo para ajuizamento
de damanda indenizatória em tal seara é de 02 ( dois ) anos, tratando-
se de lei especial que deve ser observada em detrimento da legislação
geral que é o Código de Defesa do Consumidor. Colaciona julgados
do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal acerca
da matéria. Suscita ofensa ao artigo 27 da Convenção de Viena e
inobservância do artigo 178 da Constituição Federal de 1988 quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0100801-20.2009.8.26.0547 -Voto no
4
aos tratados internacionais. No mérito, defende inexistência de prova
dos danos materiais, ausente sua responsabilidade ao pagamento de
danos morais, pois nunca possuiu relação jurídica com os
requerentes. Aduz que os requerentes quedaram-se inertes por cerca
de 02 ( dois ) anos até o ajuizamento da ação, o que infirma o abalo
psicológico defendido na inicial. Assertoa que a conduta danosa
reclamada pelos requerentes é de autoria da empresa de turismo
ASSETUR ASSESSORIA EM VIAGENS. Subsidiariamente, defende
que os danos morais fixados são excessivos, pleiteando sua redução.
A requerida ASSETUR ASSESSORIA
EM VIAGENS E TURISMO LIMITADA, por sua vez, ( folhas 238/257
) alega, preliminarmente, a nulidade da respeitável sentença atacada
pela ausência de julgamento da lide secundária. No mérito, sustenta
a responsabilidade da companhia aérea requerida pelo “overbooking” que impediu o embarque dos requerentes,
ocasionando os transtornos narrados na inicial. Desta forma,
entende que os fatos narrados pelos requerentes são de única e
exclusiva responsabilidade da companhia aérea litisdenunciada.
Afirma que improcede o pleito de reparação material, concernente
ao ressarcimento dos gastos extras suportados pelos requerentes com
transporte, pois tais custos seriam desembolsados ainda que não
houvesse o impedimento de embarque. Aduz que o valor dos danos
morais fixados é excessivo, superando inclusive o valor do pacote de
viagem, pleiteando sua redução.
Os
requerentes
recorrem
adesivamente ( folhas 272/273 ). Almejam a fixação dos danos
morais no montante de R$ 180.000,00 ( cento e oitenta mil reais ),
concernentes ao valor gasto na viagem, de R$ 36.000,00 ( trinta e
seis mil reais ) multiplicado pelo número de requerentes.
Recursos tempestivos, devidamente
processados, bem preparados ( folhas 230, 258/259 e 274 ) e
respondidos ( folhas 261/268, 276/278, 283/289 e 294/297 ),
oportunidade em que a requerida ASSETUR ASSESSORIA EM
VIAGENS E TURISMO defende o não conhecimento do recurso
adesivo dos requerentes devido a ausência de impugnação à
sentença, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0100801-20.2009.8.26.0547 -Voto no
5
A douta Procuradoria Geral de
Justiça ofertou parecer pelo não provimento dos recursos ( folhas
301/311 ). Os autos do processo foram recebidos por este Relator por
força da redistribuição ordenada pela Resolução no 737/2016 deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O Acórdão, por unanimidade de
votos ( folhas 328/342 ), deu parcial provimento ao recurso de
apelação dos requerentes e rejeitou o recurso das requeridas.
Houve oposição de embargos por
ambas as partes, acolhido o dos requerentes para fixação de
honorários sucumbenciais, rejeitado o das requeridas.
Após, deu-se a interposição de
recursos às Cortes Superiores.
O recurso especial interposto por
American Airlines obteve provimento ( Acórdão às folhas
1.197/1.204 ), determinado o retorno dos autos para reapreciação da
matéria concernente à possibilidade de condenação por danos
morais, prazo prescricional aplicável e incidência dos tratados
internacionais ( Convenções de Varsóvia e Montreal ).
Vieram-me os autos para a devida
retratação.
Este é o relatório.
Consoante o Venerando Acórdão da
lavra do insigne Ministro Moura Ribeiro ( folhas 1.197/1.204 ) é
imperiosa a reapreciação da matéria à luz dos julgados
mencionados, sobretudo acerca da aplicabilidade ao caso das
Convenções de Varsóvia e Montreal que disciplinam o direito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0100801-20.2009.8.26.0547 -Voto no
6
transporte aéreo.
Como
asseverado
pela
decisão
norteadora, a legislação advinda do tratado internacional prevalece
à norma interna de natureza infraconstitucional, devendo afastar-se,
no que tange à correquerida American Airlineas, a incidência das
disposições do Código de defesa do Consumidor, desde que
contrárias à legislação de regência.
Nesta toada, inegavelmente deu-se a
prescrição do direito de arguir pela reparação de danos contra a
companhia aérea, senão vejamos.
Reza o artigo 35 da Convenção de
Montreal que prescreve em 02 ( dois ) anos o direito a pleitear
reparação com base em falha da prestaçãa do serviço atinente ao
transporte aéreo internacional.
Ora, os fatos narrados deram-se em
julho de 2006. Por sua vez, a ação foi ajuizada apenas em 2009,
quando já transcorrido o lapso prescricional mencionado.
Noutro aspecto, com espeque na
jurisprudência coligia pelo Venerando Acórdão lavrado em sede de
recurso especial, em conformidade com os tratados internacionais
pertinentes, não encontra respaldo a reparação de danos morais em
desfavor da requerida companhia aérea.

Decorre que a ação deve ser julgada
improcedente no tocante à correquerida American Airlines, acolhido
o recurso de apelação para tal finalidade.
Os requerentes deverão arcar com as
custas e despesas processuais pertinentes, ademais de honorários
advocatícios de 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0100801-20.2009.8.26.0547 -Voto no
7
favor dos patronos da correquerida companhia aérea.
De se ver, permanece inalterada a
condenação em desfavor da correquerida agência de viagem, não
aplicáveis, a seu respeito, as normas de direito internacional
atreladas ao transporte aéreo, configurada a responsabilidade a
reparar os danos, tudo conforme o declinado às folhas 328/342.
É o caso pois de retratação do
julgado, observadas as premissas insculpidas no REsp número
1.470.305-SP.
Acohido
o
apelo,
descabe
a
majoração prevista no parágrafo 11 do Artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, em observância a
decisão proferida em Recurso Especial, dá-se provimento ao
recurso de apelação para julgar improcedente a ação movida em
desfavor da correquerida American Airlines, melhor adequadas as
verbas sucumbenciais, sem a majoração prevista no parágrafo 11
do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR